Tribunal: TJBA
Processo: 0519629-55.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0519629-55.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO

APELADO: MARIA NOILDA DA SILVA NEGREIROS CARDOSO

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ NOS CONTRATOS. SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA.

TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALIZADO. NECESSIDADE COMPROVADA PELOS RELATÓRIOS MÉDICOS ACOSTADOS AOS AUTOS.

CLÍNICA ESPECIALIZADA. RECUSA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE.

ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA. SENTENÇA MANTIDA. TRABALHO ADICIONAL REALIZADO PELO PATRONO DA AUTORA EM GRAU RECURSAL.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA O PERCENTUAL DE 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA. APELAÇÃO CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA